Tribunal: STF
Processo: HC 220347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michael Paixão dos Santos, em favor de Luiz Henrique de Oliveira Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 771.887/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais.” (eDOC 10, p.1)  



    A defesa alega fundamentação inidônea da decisão que decretou a segregação cautelar, sem lastro nas provas dos autos. (eDOC 1, p. 6-8)



    Pugna pela concessão da ordem para que, superada a Súmula 691, liminarmente e no mérito, seja determinada a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial.



     Trata-se de crime doloso, apenado com reclusão superior a 04 anos (roubo majorado – emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, com nítido planejamento), delito glosado como hediondo. 



    A gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos indiciados indicam pela necessidade de se decretar sua prisão preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública.



     Pontualmente, no que condiz à ordem pública, com seu natural brilhantismo processual penal com viés constitucional, acertadamente preleciona Eugênio Pacelli de Oliveira: "Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal" (Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág.528).



     Mesmo para rigorosos críticos deste fundamento, como é o caso de Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág.124) “não se desconhece que em situações (efetivamente) excepcionais a prisão cautelar sob o argumento do 'risco de reiteração' é admitida no direito comparado.” 



    Pois bem, a necessidade de se adotar a medida mais drástica encontra-se evidenciada no caso dos autos. E isso porque, consoante verificado, o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida através do emprego de arma de fogo. (eDOC 5, p.2)



    “Induvidoso, portanto, que a manutenção dos investigados em liberdade não se verifica recomendável. 



    Diante do exposto, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública, visto que insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos indiciados Luiz Henrique De Oliveira Rodrigues e Renan Terzariol De Oliveira, com esteio no art. 312 do CPP. “ (eDOC 5, p.3)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionada na decisão acima transcrita – emprego de arma de fogo - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a efetiva aplicação da lei penal.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente